Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda líquida inferior a cinco salários mínimos. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. Agravante alega que, apesar da remuneração bruta elevada, sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, em razão de descontos compulsórios e empréstimos consignados.
3. Informa que ajuizou ação de superendividamento, na qual foi deferida a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte que, embora tenha renda bruta elevada, demonstra insuficiência de recursos líquidos para arcar com as despesas processuais.
III. Razões de decidir
5. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, admitindo prova em contrário.
6. A análise da documentação comprova que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, critério objetivo adotado para concessão da gratuidade.
7. O adiantamento da gratificação natalina, por se tratar de verba extraordinária e não habitual, não deve ser considerado para fins de aferição da renda mensal da parte agravante.
8. A existência de ação judicial sobre superendividamento, com concessão anterior do benefício, reforça a alegação de hipossuficiência. A negativa da gratuidade, diante da comprovação da insuficiência de recursos, comprometeria o acesso à justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.